Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda - Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar – Rescisão contratual por culpa da construtora.
Apelação dos requeridos "PRO Z – Incorporação Imobiliária" e "J&N Administração de Bens Próprios", arguição preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - É solidária

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda - Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar – Rescisão contratual por culpa da construtora.
Apelação dos requeridos "PRO Z – Incorporação Imobiliária" e "J&N Administração de Bens Próprios", arguição preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, insiste na improcedência da ação - Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - É solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 12 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Mantenho a devolução dos valores pagos pela autora de forma integral, vez que a representante da requerida, informou para autora que ela já tinha crédito aprovado, posteriormente, a autora foi surpreendida com a informação de que seu crédito não tinha sido aprovado pela instituição financeira, bem caracterizado a falha na prestação de serviço.
Apelação da requerida "Bamberg Imóveis", pleiteando a condenação da autora ao pagamento da comissão de corretagem – Exame: Descabimento - Reconhecida a culpa das requeridas na rescisão contratual, não havendo que se falar em retenção do valor da comissão de corretagem, ex vi, do artigo 6, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Apelação da autora, alegando que foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no patamar de R$ 2.500,00, requerendo a mudança para constar sobre o valor da condenação - Cabimento - Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em valor inferior a 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa – Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.850.512/SP, tema n° 1076 do E.STJ honorários advocatícios por equidade - Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil – Cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte autora para 12% sobre o valor da condenação, já incluso honorários sucumbencial recursal – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSOS DOS REQUERIDOS IMPROVIDOS, ENQUANTO O RECURSO DA AUTORA MERECE SER PROVIDO.